Tribunal: TJBA
Processo: 8015610-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015610-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. J. D. S. F. e outros

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA DE FREITAS SOARES SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE 420,29% LIMITADO AO ÍNDICE FIXADO PELA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde.

Decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA que deferiu tutela provisória de urgência para limitar reajuste contratual ao índice da ANS (6,91%), afastando percentual de 420,29% aplicado em plano coletivo por adesão.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora, sustentando a inaplicabilidade dos índices da ANS a planos coletivos, ausência dos requisitos da tutela de urgência e necessidade de observância do equilíbrio atuarial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Ausência de contrarrazões da parte agravada.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde coletivo por adesão está sujeito ao controle judicial de abusividade quanto ao percentual de reajuste anual aplicado; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Embora os planos coletivos não estejam vinculados automaticamente aos índices da ANS, estão sujeitos ao controle de abusividade, a fim de resguardar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva (CDC, arts. 6º, IV e VIII, e 51, §1º, III).
9. O reajuste de 420,29% revela-se manifestamente excessivo e desproporcional, especialmente diante do parâmetro de 6,91% fixado pela ANS para planos individuais, configurando desvantagem exagerada à parte consumidora.
10. O periculum in mora restou demonstrado em virtude da condição de menor impúbere da parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 2 com comprometimento cognitivo, cujo tratamento contínuo depende da manutenção do plano de saúde.
11. O fumus boni iuris decorre da ausência de demonstração técnico-atuarial idônea a justificar o percentual aplicado, circunstância que reforça a plausibilidade do direito invocado.
12. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de aplicação provisória dos índices da ANS também a planos coletivos, em caráter protetivo, quando não comprovada a legitimidade atuarial do reajuste.
13. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento nº 8062264-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 16/05/2024; TJ-PE - Agravo de Instrumento nº 0020600-23.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, julgado em 24/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada que limitou o reajuste do plano de saúde ao índice da ANS.
15. Tese de julgamento: A abusividade de reajuste excessivo em plano de saúde coletivo por adesão autoriza a limitação provisória ao índice fixado pela ANS, especialmente quando ausente demonstração atuarial idônea e configurada a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento de menor impúbere.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV e VIII; 51, §1º, III

Código de Processo Civil, art. 300; art. 373

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Agravo de Instrumento nº 8062264-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 16/05/2024

TJ-PE - Agravo de Instrumento nº 0020600-23.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª CC, julgado em 24/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8015610-80.2025.8.05.0000, da Comarca de
Ilhéus

(BA), agravante
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
e agravada

M. J. D. S. F., menor impúbere, representada pela genitora Elisangela Bispo de Souza.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .